Tribunal: TJBA
Processo: 0002509-96.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002509-96.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: IRACEMA CRUZ DA SILVA Advogado(s):RAFAEL DA SILVA MOURA, GERALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a existência de pedido expresso na petição inicial quanto aos valores de 13º salário e 1/3 de férias pagos a menor, afastando, por consequência, a alegação de julgamento extra petita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao enfrentar os pedidos relacionados ao pagamento a menor de 13º salário e de 1/3 de férias. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a existência de pedido expresso na petição inicial quanto às verbas discutidas, afastando, ainda que de forma implícita, a alegação de julgamento extra petita. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o teor do julgado, sem que se configure qualquer vício a ser sanado, denotando caráter protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. A fundamentação clara e coerente do julgado afasta a configuração de vícios passíveis de correção por embargos de declaração. O uso protelatório dos embargos de declaração não autoriza sua admissibilidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Apelação Cível nº 0002509-96.2012.8.05.0088 sendo embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e embargada IRACEMA CRUZ DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora.